Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-57.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003050-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMELY MARQUES PEREIRA - CPF: 057.090.931-73 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar ( Relator): Nego provimento. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (1º Vogal): DIVIRJO do voto do Eminente Relator, para declarar a nulidade contratual de todo o período trabalhado compreendido entre 02/2020 a 03/2024 e CONDENAR o município recorrido ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), incidentes sobre a remuneração percebida pela Recorrente durante todo o período declarado nulo, respeitada a prescrição quinquenal. É como voto. Dr. Walter Pereira de Souza (2º Vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. LIMITE BIENAL LEGAL ULTRAPASSADO. FGTS DEVIDO APENAS NO PERÍODO DE NULIDADE CONTRATUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para reconhecer a nulidade parcial dos vínculos temporários mantidos com o Município de Várzea Grande e assegurar o direito ao FGTS e às férias com terço constitucional, limitando os efeitos ao período de janeiro de 2022 a março de 2024. O agravante busca a ampliação do reconhecimento da nulidade e do direito ao FGTS para todo o período laborado, entre 2019 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de vínculos temporários anuais, ainda que intercalados e formalmente autônomos, configura desvirtuamento da excepcionalidade da contratação, suficiente para gerar a nulidade e o direito ao FGTS desde 2019; e (
ii
) verificar se o julgamento monocrático é cabível diante da complexidade fática e jurídica do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no Tema 916 da repercussão geral, assegura o direito ao FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação por desvio da regra do concurso público (CF/1988, art. 37, IX).

4. A análise dos autos revela que apenas no período entre janeiro de 2022 e março de 2024 houve ultrapassagem do limite bienal previsto no art. 4º, III, da Lei Municipal nº 2.613/2003, evidenciando nulidade contratual.

5. Os contratos anteriores a 2022, embora sucessivos, foram formalmente distintos e intercalados por breves períodos de interrupção, descaracterizando a unicidade jurídica.

6. O julgamento monocrático está autorizado nos termos do CPC/2015, art. 932, e foi proferido com base em entendimento consolidado, não havendo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito ao FGTS somente no período de janeiro de 2022 a março de 2024, mantendo-se também o direito às férias e terço constitucional de todo o período não prescrito.

Tese de julgamento:

"1. O direito ao FGTS decorrente da nulidade contratual por desvirtuamento da contratação temporária restringe-se aos períodos em que houve extrapolação ininterrupta do prazo legal estabelecido. 2. A existência de vínculos anuais autônomos e intercalados não configura, por si, unicidade contratual nem nulidade contínua. 3. É válida a decisão monocrática fundada em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante de controvérsia jurídica relevante."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A excelentíssima servidora EMELY MARQUES PEREIRA, qualificada nos autos, manejou o Recurso Inominado (ID 307107880) contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 307107879), que extinguiu o processo com resolução de mérito, consignando a procedência parcial dos pedidos veiculados na petição inicial (ID 307107857).

A petição inicial visava à declaração de nulidade do contrato temporário de vínculo laboral, cumulada com o reconhecimento do direito ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Férias e o respectivo terço constitucional, tendo em vista o alegado desvirtuamento da natureza jurídica do vínculo estabelecido com o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Argumentou-se que a contratação, para exercer função junto à Secretaria Municipal de Educação sob a égide do Art. 37, IX, da Constituição da República, se deu de forma sucessiva e ininterrupta entre 2019 e 2024, descaracterizando a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela Carta Constitucional (ID 307107857, págs. 5-7). A planilha de cálculo
apresentada pela Recorrente (ID 307107862) postulava um montante total de R$ 21.319,28 (vinte e um mil, trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), compreendendo FGTS e Férias com 1/3, respeitada a prescrição quinquenal.

Instaurado o contraditório, o Município de Várzea Grande, em sede de Contestação (ID 307107867),
defendeu
a prescrição parcial das parcelas anteriores a 31/01/2020 e, no mérito, sustentou a validade dos vínculos, aduzindo a ocorrência de "recontratações independentes" e não de renovações sucessivas, o que afastaria a nulidade e a consequente aplicação das normas celetistas, como o FGTS. Subsidiariamente, defendeu que a Lei Municipal nº 2.613/2003, que rege a contratação temporária, garantia apenas Férias e 13º salário, cuja norma seria de eficácia limitada, dependente de ato normativo
infralegal
.

O Juízo singular, ao prolatar a sentença (ID 307107879), reconheceu a prescrição quinquenal (Art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932) das parcelas anteriores a 31/01/2020. No exame do mérito, considerou que, apesar da existência de diversos vínculos (Matrículas 135847, 139187, 141897, 148282, 153164, 165512), não restou configurada a unicidade contratual, mas sim a recontratação, em razão da mudança de matrículas funcionais e funções (Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico Administrativo Educacional) (ID 307107879, pág. 5). Por esta razão, julgou improcedente o pleito de FGTS (Tema 916/STF). Contudo, com base no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e no Art. 10 da Lei Municipal nº 2.613/2003, condenou o Município ao pagamento das Férias e 1/3 constitucional, não comprovadamente quitados.

Irresignada
com a negativa do direito ao FGTS e a ausência do reconhecimento da nulidade de todo o interregno laboral, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 307107880), insistindo na demonstração fática do desvirtuamento, em face da prestação de serviços ininterrupta e contínua, alegando que a alternância de matrículas e funções foi expediente fraudulento do ente municipal. Postulou a reforma da sentença para acolher o pedido de FGTS.

Sobreveio Decisão Monocrática do Relator (ID 307738374), que conferiu provimento parcial ao Recurso Inominado. O eminente Relator acolheu, em parte, o argumento de desvirtuamento, mas o limitou ao período em que a superação do prazo legal bienal de forma contínua foi patente, qual seja, de janeiro de 2022 a março de 2024, abrangendo os contratos das Matrículas 148282 e 153164. Consequentemente, a decisão monocrática condenou o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes apenas sobre o período de janeiro de 2022 a março de 2024, mantendo a improcedência para os demais anos (2019, 2020, 2021 e posterior a março de 2024) e mantendo também a condenação às Férias com o terço constitucional.

Não satisfeita com a restrição temporal imposta à condenação do FGTS, a parte Autora interpôs o presente Agravo Interno (ID 313799862), requerendo a reforma da Decisão Monocrática para declarar a nulidade do vínculo em todo o período de 2019 a 2024, inclusive nos períodos anuais anteriores a 2022 e o remanescente, sob o fundamento de que a unicidade contratual e funcional (atividades ligadas ao apoio administrativo e educacional na mesma Secretaria) comprovaria a fraude continuada, em manifesto desvirtuamento do uso da contratação temporária.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 321313867), pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção integral da Decisão Monocrática (ID 307738374), a qual entendeu o acerto ao delimitar a nulidade e o FGTS apenas para o período de janeiro de 2022 a março de 2024.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da Imposição do Julgamento Monocrático e a Preservação da Coerência Jurisdicional

Registro, inicialmente, o inconformismo velado da Agravante com o julgamento singular, pleiteando a submissão do tema ao colegiado (ID 313799862, pág. 3). Conforme estabelece o Artigo 932, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é facultado ao Relator dar ou negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância ou em dissonância com a jurisprudência dominante ou sumulada de Tribunal Superior.

Neste caso, o provimento parcial conferido na Decisão Monocrática (ID 307738374, págs. 4-5) ancorou-se diretamente nas teses de Repercussão Geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 551 (Férias/13º) e Tema 916 (FGTS). Tais precedentes possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, justificando plenamente a atuação unipessoal do Relator para dar celeridade e uniformidade à prestação jurisdicional. Por conseguinte, não houve qualquer vício procedimental na Decisão Monocrática que justifique a arguição de nulidade ou a desnecessidade de reexame, mas tão somente a irresignação da parte com a limitação temporal dos efeitos da condenação. Rejeito, destarte, a premissa de que o julgamento
singular ostentaria pecha de ilegalidade, pois obedeceu ao imperativo da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, em conformidade com o regramento processual vigente.

Da Nulidade do Vínculo Administrativo e a Restrição Temporal dos Efeitos Patrimoniais (FGTS)

A controvérsia central do Agravo Interno reside na extensão da nulidade dos contratos temporários e, consequentemente, do direito ao FGTS. A Agravante defende que as contratações sucessivas desde 2019 (ID 313799862, pág. 4) demonstram a unicidade do vínculo e a fraude sistêmica da Administração, devendo o FGTS ser pago sobre todo o período não prescrito, e não apenas no interregno de 2022 a 2024.

Entretanto, uma análise mais apurada dos vínculos documentados nos autos demonstra que a intervenção judicial na esfera administrativa, especialmente para fins de declaração de nulidade e imposição de verbas celetistas, deve ocorrer com a máxima parcimônia e apenas onde a afronta ao regime constitucional e legal se apresenta de forma patente e inconteste. É imperioso determinar a fronteira entre a recontratação precária, mas juridicamente possível, e o desvirtuamento inaceitável.

No âmbito municipal de Várzea Grande, a Lei nº 2.613/2003, em seu Artigo 4º, inciso III, fixou o prazo máximo de dois anos para as contratações temporárias destinadas a atividades administrativas de manutenção dos serviços públicos (Art. 2º, IV, 'd', da mesma Lei). É sobre a extrapolação deste prazo bienal que o desvirtuamento assume a sua natureza mais robusta e inatacável, conforme a Decisão Monocrática corretamente delimitou.

Verifica-se que os contratos celebrados separadamente para os anos de 2019, 2020 e 2021 configuraram formalmente vínculos de duração anual (ID 307107879, pág. 5). Embora a finalidade do serviço (apoio educacional) possa ser considerada permanente, o fato é que, no regime jurídico municipal, a sucessão de contratos por tempo determinado, cada um respeitando o limite temporal individual (cerca de um ano), não caracteriza, de forma automática e absoluta, a unicidade contratual apta a impor a nulidade integral e absoluta nos termos do Art. 37, § 2º, da Constituição Federal. A jurisprudência tem exigido, para configurar o desvirtuamento, que a unicidade seja comprovada inclusive pela
faticidade
da ininterrupção e pela ausência de qualquer solução de continuidade substancial, além da superação do prazo máximo total legalmente permitido para a espécie.

No presente caso, o que a documentação revela são recontratações formais anuais. Diferente é o período que se inicia em janeiro de 2022 (Matrícula 148282) e se estende até março de 2024 (Matrícula 153164), perfazendo mais de dois anos de vínculo contínuo na mesma linha de atividade (Técnico Administrativo Educacional e Técnico de Desenvolvimento Educacional, conforme elencado na petição inicial). Neste interregno de 2022 a 2024, a Administração Pública violou flagrantemente o prazo máximo de dois anos para
a contratação temporária para atividades de manutenção, culminando na nulidade do vínculo nesse específico lapso temporal.

A nulidade do contrato temporário por desvirtuamento do Art. 37, IX, da Carta Magna, conforme estabelecido no Tema 916 da repercussão geral, assegura ao trabalhador o direito ao FGTS (Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990). Não obstante, tal reparação deve ser equitativa e logicamente fundamentada na extensão do vício. Restringir a condenação ao período de 2022 a 2024 não é um arbítrio, mas sim a estrita observância do direito que nasce da nulidade, reconhecida nos limites do comprovado desvirtuamento material, qual seja, a extrapolação do prazo legal máximo. Para os demais anos (2019, 2020, 2021 e posterior a março de 2024), onde os contratos anuais foram formalmente distintos e não excederam individualmente ou em recondução imediata o prazo máximo bienal (observadas as interrupções documentadas entre os vínculos), a nulidade não se impõe com a mesma força e vigor que rege o período efetivamente caracterizado pela contínua superação do limite legal.

Assim sendo, a pretensão da Agravante de estender o FGTS para além dos limites estatuídos na Decisão Monocrática, com a inclusão dos vínculos de 2019, 2020, 2021 e o contrato posterior de 2024, carece de robustez jurídica frente à evidência de que a fraude se manifestou plenamente apenas no período de 2022 a 2024. O desvirtuamento do caráter temporário não deve ser presumido em todos os elos contratuais de forma retroativa ou prospectiva, mas deve ser demonstrado em cada período individualmente, o que a Agravante não logrou êxito em fazer para os anos excluídos da condenação do FGTS. Mantenho, inarredavelmente, o posicionamento exarado na Decisão Monocrática.

Da Reafirmação do Direito às Férias e Terço Constitucional

Cumpre-me ressaltar, por rigor de fundamentação e como forma de rechaçar a totalidade das teses arguidas, a correta manutenção da condenação do Município ao pagamento das Férias acrescidas de um terço constitucional. Conforme cristalizado na Decisão Monocrática e na própria sentença, o Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do Artigo 39, § 3º, da Carta Magna, assegura esse direito social.

Ademais, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os servidores temporários fazem jus a tal verba, seja por expressa previsão legal (neste caso, o Art. 10 da Lei Municipal nº 2.613/2003), seja pelo comprovado desvirtuamento da contratação, conforme restou configurado a partir de 2022 até 2024. A condenação, portanto, encontra duplo fundamento, um de natureza infraconstitucional (lei local) e outro de natureza constitucional (desvirtuamento), o que torna a manutenção
desta parte do julgado inatacável. O Agravo Interno não apresentou elementos novos ou argumentos aptos a modificar ou fragilizar essa conclusão, que deve ser preservada em sua integralidade.

Do Não Cabimento da Alegação de Prequestionamento para Tese Improcedente

Por derradeiro, quanto ao pleito de prequestionamento formulado pela Agravante em sua peça recursal (ID 313799862, pág. 7), concernente a diversos dispositivos e temas de repercussão geral, cumpre ponderar que a jurisdição colegiada já enfrentou e aplicou, na Decisão Monocrática, as teses vinculantes pertinentes (Temas 916 e 551 do STF) e a legislação municipal, conferindo-lhes a interpretação adequada ao caso concreto e dentro dos limites da pretensão recursal.

A formulação de prequestionamento, em sede de Agravo Interno, não se presta como mero expediente dilatório ou como tentativa de reabrir a discussão fática já dirimida pelo Juízo a quo e revista monocraticamente. Os fundamentos jurídicos que sustentaram a limitação temporal da condenação do FGTS (período de 2022 a 2024) já se encontram devidamente articulados e baseados na análise do desvirtuamento da contratação, em compasso hermenêutico com o Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Os demais períodos (2019, 2020, 2021 e 2024/fim) restaram excluídos por não demonstrarem, com a suficiência necessária, a unicidade e a fraude que justificassem a excepcional declaração de nulidade e a imposição da verba do FGTS, respeitando-se o princípio da aderência dos fatos ao direito buscado em juízo. Por conseguinte, considero que esta análise se apresenta como elemento de convicção bastante a rechaçar a pretensão da Agravante, estando a matéria devidamente
prequestionada
nos termos em que foi decidida.

Conclusão

Diante de todas essas considerações, tenho que a Decisão Monocrática proferida pelo Relator se mostra irretocável em sua substância, porquanto aplicou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal de maneira criteriosa e balizada, restringindo a condenação ao FGTS ao período em que a extrapolação do prazo legal da contratação temporária se evidenciou de forma incontroversa, o que se deu na forma consolidada entre os anos de 2022 e 2024. As teses do Agravo Interno, no sentido de estender a nulidade a períodos em que o vício não foi plenamente comprovado, ou em que houve contratos anuais distintos, são insuficientes para modificar a decisão guerreada.

Com base nas razões ora alinhadas, e em estrita consonância com a técnica de julgamento constitucionalmente orientada, o meu voto é no sentido de negar provimento ao presente Agravo Interno, mantendo-se a Decisão Monocrática em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025